Tribunal: TJMT
Processo: 1005984-15.2021.8.11.0006
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005984-15.2021.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[AGNALDO PENA - CPF: 536.100.911-34 (APELADO), GENI APARECIDA DE OLIVEIRA LEMES - CPF: 488.715.831-91 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELANTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - DANO MORAL IN RE IPSA - QUANTUM INDENIZATÓRIO - REDUZIDO JUROS - SÚMULA 54 DO STJ – MANUTENÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE.

I - O atual entendimento do STJ de que o dano moral sofrido em virtude de indevida negativação do nome do autor se configura in re ipsa, ou seja, independe de prova.

II - Havendo negativação indevida, há dano moral que deve ser indenizado. O valor da indenização deve ser fixado de forma razoável, em valor que se mostre capaz de compensar o prejuízo sofrido. Em caso de responsabilidade civil extracontratual, de acordo com o disposto na Súmula n. 54 do STJ, os juros de mora devem incidir desde o evento danoso sobre o valor indenizatório.

III - Ponderando as circunstâncias do caso, e revendo as razões e provas juntadas, verifico que o valor da indenização de cunho moral arbitrado em instancia primeva não condiz com o dano experimentado pela parte consumidora, devendo ser reduzido para importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de Apelação Cível de n. 1005984-15.2021.8.11.0006 interposto por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. contra sentença proferida na “AÇÃO DE INDENIZA POR DANOS MORAIS C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA E PAGAMENTO EM DOBRO DOS VALORES COBRADOS INDEVIDAMENTE” onde litiga com AGNALDO PENA perante a 3.a Vara Cível da Comarca de Cáceres - MT.

Prolatada a sentença que consta sob ID. 147423308 o magistrado a quo julgou procedente o pedido inicial e declarou extinta a demanda, nos termos do art. 487, I, do CPC/2015, a fim reconhecer inexistência de dívida em atraso oriunda do contrato de financiamento de veículo n. 0108625247. Por consequência, condenou a parte requerida ao pagamento de R$ 10.000 (dez mil reais) a título de danos morais, devendo ser corrigido a partir do evento danoso (negativação), consoante inteligência da Súmula n. 54/STJ e acrescidos de juros de mora de 1% a partir da citação. Condenou a parte requerida ao pagamento das custas e processuais e honorários advocatícios que fixou em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2o, do CPC/2015.

Em suma, alega o apelante sob ID. 147423310 a inexistência de defeito na prestação do serviço. Inexistindo defeito na prestação do serviço, não há que se falar em dever de indenizar atribuível ao Banco Recorrente, consoante estatuto consumerista, devendo a ação ser julgada totalmente improcedente. Somente os atos desconformes ao ordenamento, efetuados com desvio de conduta, devem submeter o agente à satisfação do dano causado a outrem. Para que haja ato ilícito, portanto, é necessário que haja um comportamento (omissivo ou comissivo) que viole a ordem jurídica;

Aduz que restou demonstrado que o recorrido contraiu dívidas junto a recorrente, sendo que deixou de adimplir e ingressa com a presente ação, com o único objetivo de ser beneficiado com a declaração de inexistência de dívida e ainda ganhar na loteria do dano moral;

Sustenta que a r. sentença deve ser reformada, a fim de se julgar a ação totalmente improcedente, afastando-se a indenização por danos morais, ante a ausência de responsabilização e nexo causal, na remota hipótese da não-reforma quanto a condenação a título de danos morais, admitida apenas para argumentar, requer seja a mesma minorada, observando-se a melhor doutrina e jurisprudência ora colacionadas. Deve ser observado o novo posicionamento do Superior Tribunal de Justiça no caso em apreço, devendo ser reformada a sentença, determinando a incidência de dos juros de mora apenas a partir do arbitramento da condenação;

Requer o prequestionamento do art. 5o, II, V, X, XXXVI e LV, V da Constituição Federal; art. 102 e 105, III, “a” - C.F; arts. 26 e 27, do Código de Defesa do Consumidor; arts. 944 e 945, do Código Civil

Contrarrazões sob ID. 147423315.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cuida-se a demanda de ação de indenização por danos com declaração de inexistência de relação de débito e pagamento em dobro dos valores cobrados indevidamente ajuizada por Agnaldo Pena, doravante denominado recorrido, em face de Banco Bradesco Financiamentos S.A. doravante denominado recorrente.

Narrou a parte autora/recorrida que em maio de 2021 foi surpreendido com cobranças desconhecidas feitas pela empresa Ré, sob alegação de débitos em seu financiamento. Ao tentar obter informações sobre a origem de tais valores, verificou que se tratava de proposta um acordo extrajudicial referente a valores em aberto junto a financiadora Bradesco, bem como que seu nome estava negativado.

O juiz a quo julgou a ação procedente e declarou extinta a demanda, nos termos do art. 487, I, do CPC/2015, a fim reconhecer inexistência de dívida em atraso oriunda do contrato de financiamento de veículo n. 0108625247. Por consequência, condenou a parte requerida ao pagamento de R$ 10.000 (dez mil reais) a título de danos morais, devendo ser corrigido a partir do evento danoso (negativação), consoante inteligência da Súmula n. 54/STJ e acrescidos de juros de mora de 1% a partir da citação. Condenou a parte requerida ao pagamento das custas e processuais e honorários advocatícios que fixou em 10% sobre o valor da condenação.

Inicialmente cumpre assentar que aplica-se o Código de Defesa do Consumidor no presente caso em obediência e a Súmula 297 do STJ que preconiza que "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.".

A jurisprudência do STJ coaduna:

“7. Incide no caso o sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990), eis que se encontram presentes todos os elementos da relação jurídica de consumo (arts. 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor): o consumidor apelante como destinatário final econômico e fático do serviço/produto (prestação de serviços e fornecimento de crédito) fornecido pela instituição financeira apelada no mercado de consumo. Destaque-se entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça: "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras" (Enunciado n. 297).” (Acórdão 1178164, 07000183220198070005, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 05/06/2019, publicado no DJE: 17/06/2019.).

A responsabilidade civil subjetiva é aquela causada por conduta culposa ou dolosa, ou seja, quando o agente causador do dano praticar o ato com negligencia ou imprudência ou conscientemente dirigir sua vontade à produção do resultado ilícito.

Nesse espeque existe também a responsabilidade civil objetiva, que dispensa a culpa.

O Código de Defesa do Consumidor, Lei 8.078/90, adota a responsabilidade objetiva nos termos dos artigos 12 e 14.

A responsabilidade civil contratual verifica-se quando o dano em ocorre em detrimento da pactuação ou execução de um contrato entabulado entre os envolvidos.

A responsabilidade extracontratual, que também é denominada de aquiliana, tem sua origem e desdobramentos a partir da lei de forma geral, e, quando violado não está expresso em nenhum contrato prévio entre os envolvidos.

Imprescindível salientar que a existência de dano é pré-requisito vital para a configuração de responsabilidade civil e indenização.

Preleciona o professor Rui Stoco:

“O dano é, pois, elemento essencial e indispensável à responsabilização do agente, seja essa obrigação originada de ato ilícito ou de inadimplemento contratual, independente, ainda, de se tratar de responsabilidade objetiva ou subjetiva.” (STOCO, 2007, p. 128).

Para que o dano seja indenizável é necessário que haja a violação de um interesse jurídico patrimonial ou extrapatrimonial de uma pessoa física ou jurídica.

É imprescindível neste caso que exista a prova categórica do prejuízo, bem como de prova que demonstre que o liame fático que originou esse prejuízo tenha nexo de causalidade com o comportamento decorrente da relação travada entre os litigantes.

Em epítome, podemos extrair que a parte apelante sustenta em sua tese recursal existência de vínculo jurídico e legalidade de contratação e débito.

Revisitando o caderno processual, vislumbra-se que instada a parte apelante para apresentar prova da relação jurídica e do débito esta quedou-se inerte.

Embora a parte recorrente tenha refutado as conclusões da sentença; não se desincumbiu de desconstituir a versão noticiada pela parte recorrida, cujo ônus lhe competia, nos termos do que preceitua o artigo 373, II do Código de Processo Civil.

Alexandre Freitas Câmara acerca do ônus da prova dilucida:

“A análise do ônus da prova pode ser dividida em duas partes: uma primeira, em que se pesquisa o chamado ônus subjetivo da prova, e onde se busca responder à pergunta "quem deve provar o quê?"; e uma segunda, onde se estuda o denominado ônus objetivo da prova, onde as regras sobre este ônus são vistas como regras de julgamento, a serem aplicadas pelo órgão jurisdicional no momento de julgar a pretensão do autor.” (CÂMARA. Alexandre Freitas.Lições de Direito Processual Civil Vol. I. 16a ed. rev.e at. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2007, pag. 415.)

Pelo aspecto subjetivo, e nos termos do art. 333 do vigente Código de Processo Civil, cabe ao autor o ônus de provar o fato constitutivo de seu direito, e ao réu o de provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor. Além disso, cabe também ao réu o "ônus da contraprova", insto é, o ônus de provar a inexistência do fato constitutivo do direito do autor.

Para Antônio Carlos de Araújo Cintra, Ada Pellegrini Grinover e Cândido Rangel Dinamarco:

“A distribuição do ônus da prova repousa principalmente na premissa de que, visando a vitória na causa, cabe à parte desenvolver perante o Juiz e ao longo do procedimento uma atividade capaz de criar em seu espírito a convicção de julgar favoravelmente. O juiz deve julgar secundum allegatta et probata partium e não secundum propiam suam conscientiam - e daí o encargo que as partes têm no processo, não só de alegar, como também de provar (encargo=ônus). (CINTRA, Antônio Carlos de Araújo; GRINOVER, Ada Pelegrini; DINAMARCO, Cândido Rangel. Teoria Geral do Processo. 16a edição. São Paulo: Editora Malheiros, 2000, pg. 345.)

O ônus da prova recai sobre aquele a quem aproveita o reconhecimento do fato. Assim, segundo o disposto no art. 333 do Código de Processo, o ônus da prova ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Incumbe à reclamada provar a veracidade de seus alegados na qualidade de fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque as suas assertivas são fatos extintivos de direito, nos termos do art. 373, inciso II, do NCPC.

A responsabilidade da apelante/reclamada como fornecedora de serviços é objetiva nos termos do art. 14 do CDC, que assim dispõe:

“O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

Portanto, inequívoco que houve falha na prestação do serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor. A falha na prestação do serviço enseja a responsabilização objetiva pelos danos causados.

Destarte, a negativação realizada é indevida e enseja a obrigação de indenizar.

Sobre esse assunto, aliás, o STJ estabeleceu que a mera inscrição indevida em cadastros de débito ocasiona o instituto do dano moral in re ipsa:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 2/STJ. OFENSA AOS ARTS. - 168 E 458 DO CPC/1973. INEXISTÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. - 1 Art. 2o Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final. Parágrafo único. Equipara-se a consumidor a coletividade de pessoas, ainda que indetermináveis, que haja intervindo nas relações de consumo. - Art. 3o Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços. § 1o Produto é qualquer bem, móvel ou imóvel, material ou imaterial. § 2o Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista. - PODER JUDICIÁRIO - Tribunal de Justiça de Pernambuco - Gabinete do Desembargador Sílvio Neves Baptista Filho SÚMULA 284/STF. INDEVIDA NEGATIVAÇÃO DO NOME DO AUTOR. DANO MORAL IN RE IPSA. SÚMULA 83/STJ. ALEGAÇÕES DE EXCESSO NO ARBITRAMENTO DA INDENIZAÇÃO OU DA MULTA DIÁRIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. Consigne-se que Recurso Especial subjacente ao presente Agravo Interno atrai a incidência do Enunciado Administrativo 2/STJ: "Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas, até então, pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça." 2. Não assiste sorte à agravante, no que tange à arguição de ofensa aos arts. 168 e 458 do CPC/1973, tendo em vista que o aresto impugnado se encontra devidamente fundamentado e tratou de todos os pontos necessários à resolução do feito. 3. Inadmissível o Recurso Especial que não indica com precisão os dispositivos de lei federal supostamente violados ou deixa de especificar de que forma eles teriam sido contrariados pelo acórdão recorrido, nos termos da Súmula 284/STF. 4. O acórdão recorrido está em sintonia com o atual entendimento do STJ de que o dano moral sofrido em virtude de indevida negativação do nome do autor se configura in re ipsa, ou seja, independe de prova. Incidência da Súmula 83/STJ. 5. Não há como concluir pelo excesso no arbitramento da indenização ou na multa diária (astreintes) sem adentrar nos aspectos fático-probatórios da causa, insuscetíveis de revisão na via estreita do Especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ. 6. Agravo Interno não provido.” (AgInt no AREsp 896.102/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/12/2016, DJe 06/03/2017)

Este sodalício endente de igual forma:

“EMENTA RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS. DEFESA GENÉRICA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. TELAS SEM PAGAMENTOS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM ARBITRADO DENTRO DOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. EMENTA RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS. DEFESA GENÉRICA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. TELAS SEM PAGAMENTOS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM ARBITRADO DENTRO DOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. EMENTA RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS. DEFESA GENÉRICA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. TELAS SEM PAGAMENTOS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM ARBITRADO DENTRO DOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. EMENTA RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS. DEFESA GENÉRICA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. TELAS SEM PAGAMENTOS.. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM ARBITRADO DENTRO DOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Recurso inominado interposto em face de sentença que julgou procedente o pedido inicial de inexistência de débito no valor de R$ 421,72 (quatrocentos e vinte e um reais e setenta e dois centavos) e condenou a recorrente ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de danos morais. As relações jurídicas cada vez mais são constituídas sob a configuração digital, com utilização de call-center e pactos eletrônicos, contudo, isso não exime minimamente o recorrido de trazer documentos ou indícios de contratação. Em que pese ter entendimento favorável à admissão de telas sistêmicas, ele é lastreado em uma conjunção de fatores – ou seja, não admito tal modalidade probatória de forma isolada. Ausência de pagamentos torna frágil o substrato a sugerir a legalidade do débito. A ausência de cópia dos seus documentos pessoais, contrato, ou demonstração de pagamento torna frágil o substrato a sugerir a legalidade da negativação, não sendo suficiente somente a fatura apresentada. Não comprovada sua origem, deve o débito ser declarado como inexigível. Arbitramento do quantum indenizatório de acordo com o critério da razoabilidade, correspondente às circunstâncias fático-probatórias do caso. Recurso conhecido e improvido.” (TJ-MT - RI: 10105231020198110001 MT, Relator: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Data de Julgamento: 30/06/2020, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 01/07/2020)

Quanto ao pedido recursal de modificação de incidência de juros, tal pleito não merece prosperar, uma vez que juiz a quo fixou o momento da incidência apropriadamente, posto que é uniforme o entendimento de que, tratando-se de relação extracontratual, os juros de mora do valor da indenização do dano moral incide desde a data do evento danoso, conforme Súmula 54 do STJ, que preleciona: “Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual.”

A jurisprudência nacional corrobora:

“CONSUMIDOR. APELAÇÃO. DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DO DÉBITO. DANO MORAL IN RE IPSA. INDENIZAÇÃO MANTIDA. APELAÇÃO DESPROVIDA. 1. O recurso discute a negativação indevida da consumidora que não possuía qualquer débito com a empresa de telefonia. 2. A negativação indevida viola os direitos da personalidade do inscrito, de modo a atentar contra seu patrimônio moral, exigindo a reparação do dano. Sobre o assunto, o STJ posiciona-se no sentido de que havendo negativação indevida, estar-se-á diante de dano moral in re ipsa. 3. O valor da indenização fixado pelo magistrado de primeiro grau deve ser mantido (R$ 5.000,00), tendo em vista a vedação ao reformatio in pejus. 4. Apelação desprovida.” (TJ-PE - APL: 5221129 PE, Relator: Sílvio Neves Baptista Filho, Data de Julgamento: 20/02/2019, 1a Câmara Regional de Caruaru - 1a Turma, Data de Publicação: 26/02/2019)

No que tange ao quantum indenizatório, cumpre ressaltar que para a fixação do dano moral, à vista da inexistência de critérios legais e pré-estabelecidos para o seu arbitramento, incumbe ao juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Nessa trilha leciona SÉRGIO CAVALIERI FILHO:

“Razoável é aquilo que é sensato, comedido, moderado; que guarda uma certa proporcionalidade. Importa dizer que o juiz, ao valorar o dano moral, deve arbitrar uma quantia que, de acordo com o seu prudente arbítrio, seja compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes” (in Programa de Responsabilidade Civil, 2.a edição, 2001 p. 81/82)

Com efeito, a indenização por dano moral deve representar para a vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento impingido. A eficácia da contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que não signifique um enriquecimento sem causa para a vítima e produza impacto bastante no causador do mal a fim de dissuadi-lo a praticar novo atentado.

A jurisprudência trilha o caminho do bom senso nessa linha tênue daquilo que representa o equilíbrio do justo ressarcimento:

“Ao magistrado compete estimar o valor da reparação de ordem moral, adotando os critérios da prudência e do bom senso e levando em estima que o quantum arbitrado representa um valor simbólico que tem por escopo não o pagamento do ultraje - a honra não tem preço - mas a compensação moral, a reparação satisfativa devida pelo ofensor ao ofendido.(TJPR, APC no 19.411-2, 1a Turma Cível, Des. Rel. Oto Luiz Sponholz).”

Sopesando tais orientações e ponderando as circunstâncias do caso, e revendo as razões e provas juntadas, verifico que o valor da indenização de cunho moral arbitrado em instancia primeva não condiz com o dano experimentado pela parte consumidora, devendo ser reduzido para importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Isto posto, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para reduzir o montante arbitrado a título de indenização de cunho moral para o importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) mantendo irretocável o restante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/11/2022